Tribunal: TJDFT
Processo: 0016905-34.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. JUROS DE OBRA. DEVIDOS. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CULPA DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legítima a previsão de prazo de tolerância em contratos de compra e venda de imóvel, notadamente porque livremente pactuada entre as partes, diante da probabilidade de possíveis contratempos durante a execução da obra, com respaldo no art. 48, § 2o, da Lei 4.591/1964.
2. Realizado contrato de financiamento imobiliário, no decorrer da construção do empreendimento, os juros de obra são imputados ao mutuário, até que se concretize a averbação da carta de habite-se. É cabível, portanto, o ressarcimento pela construtora se há atraso da averbação do habite-se, prolongando indevidamente a cobrança do aludido encargo. Todavia, no caso dos autos, a obra foi regularmente entregue dentro do prazo contratualmente avençado, de sorte que não há falar na pretendida restituição.
3. Se a prova dos autos não conduz à conclusão de que o comportamento da construtora foi determinante para o atraso na obtenção do financiamento bancário pelo adquirente, está obstaculizada a sua responsabilidade civil pela ausência de desconto sobre o saldo devedor. Na hipótese, o desconto de 3% (três por cento) seria fornecido ao comprador que adquirisse a unidade imobiliária mediante mútuo com a Caixa Econômica Federal, até o dia 31/10/2015. Todavia, sequer é possível extrair dos autos que o comprador tenha tentado obter empréstimo antes dessa data e, nessa medida, não se identifica ato ilícito indenizável, na forma do art. 186 do Código Civil.
4. Destarte, a improcedência do pedido indenizatório é medida imperativa, mantendo-se hígida a sentença vergastada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.